Tribunal: TJSP
Processo: 1013349-31.2025.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Fernando Marcondes
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
Direito civil. Apelação. Revisão contratual. Recurso desprovido.

I. CASO EM EXAME

1. A sentença julgou ação improcedente de revisão contratual cumulada com pedido de indenização e restituição de valores, proposta contra HESA 69 – Investimentos Imobiliários Ltda. A apelante alega preliminarmente que o juízo a quo não se limitou à análise da tutela provisória e julgou a improcedência liminar

Ementa:
Direito civil. Apelação. Revisão contratual. Recurso desprovido.

I. CASO EM EXAME

1. A sentença julgou ação improcedente de revisão contratual cumulada com pedido de indenização e restituição de valores, proposta contra HESA 69 – Investimentos Imobiliários Ltda. A apelante alega preliminarmente que o juízo a quo não se limitou à análise da tutela provisória e julgou a improcedência liminar dos pedidos; e no mérito requer a reforma da sentença para deferir a revisão contratual, por entender estar em consonância com o tema repetitivo n° 27 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em (i) determinar se houve cerceamento de defesa pela decisão liminar de improcedência e (ii) avaliar a alegação de abusividade nos encargos contratuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença de primeira instância foi fundamentada no artigo 332, incisos I e II, do Código de Processo Civil, que permite ao juiz julgar liminarmente improcedente o pedido que contrarie entendimento consolidado em súmula ou julgamento de recursos repetitivos, sem necessidade de citação do réu.

4. A questão sobre revisão de cláusulas contratuais, especialmente no que tange às comissões e juros em contratos do tipo, já foi pacificada pelos Tribunais Superiores, especificamente pelos Temas Repetitivos no 27 e no 52 do STJ.

5. A revisão das taxas de juros remuneratórios é considerada medida excepcional, admitida apenas quando há demonstração clara de abusividade que coloca o consumidor em manobra exagerada, conforme o artigo 51, §1o, do Código de Defesa do Consumidor. No caso, o apelante não apresentou provas concretas de abusividade, limitando-se a discussões genéricas.

6. A sentença também abordou a legalidade das contribuições contratuais, incluindo a comissão de permanência, que é permitida desde que não cumulada com outras contribuições, conforme Súmulas 30, 294 e 296 do STJ.

7. O contrato foi firmado com uma empresa incorporada, e não com uma instituição financeira, mas isso não afeta sua validade ou a possibilidade de estipulação de encargos financeiros, desde que previstos e aceitos pela parte adquirente.

8. O apelante aderiu voluntariamente ao contrato e cumpriu parte das obrigações, não podendo agora buscar revisão com base em insatisfação. A sentença destacou que a conduta do apelante afronta o princípio da boa-fé objetiva e o postulado do venire contra factum proprium, pois, após contratar e executar parcialmente o negócio, tenta rediscutir as cláusulas que foram aceitas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. A improcedência liminar é cabível quando o pedido contraria entendimento consolidado. 2. A revisão de taxas de juros só é admitida com prova de conspiração de abusividade."
________________

Legislação citada: CPC, art. 332, I e II; CDC, art. 51, §1o.

Jurisprudência citada: STJ, REsp 1854842/CE, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgada em 02/06/2020.